Tribunal: TJPA
Processo: 0809504-69.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809504-69.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ADAMOR ROBERTO DA CRUZ MACEDO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 3968500, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO DO AGRAVADO. DIVERGÊNCIA ENTRE O MÉDICO ASSISTENTE E JUNTA MÉDICA DO PLANO DE SAÚDE. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO PROCEDIMENTO SOLICITADO NO ROL ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Existindo divergência entre o médico assistente e a Junta Médica do plano de saúde, é razoável, neste momento processual, acolher a indicação do médico do paciente, melhor conhecedor da patologia, por ter com este contato direto, acompanhando a evolução da doença, a denotar que é mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao caso.

2. Na hipótese dos autos, em nenhum momento a ora agravante alegou inexistir cobertura da doença do agravado e seu tratamento, não sendo justificável a recusa da recorrente ao tratamento indicado pelo médico responsável e que acompanha o paciente.

3. O fato de não constar no rol dos procedimentos previstos pela ANS não é suficiente para justificar a negativa, visto que, conforme já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tal rol é exemplificativo, não podendo a operadora do plano de saúde negar cobertura para procedimento que visa a cura de doença que está coberta pelo contrato de plano de saúde firmado entre as partes.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

O embargante aduz, resumidamente, que o acórdão embargado no presente caso deveria ter sido aplicado o Provimento nº 84/2019 da Corregedoria Nacional de Justiça que prevê a possibilidade de os magistrados a utilizarem do mecanismo de consulta disponibilizado pelo Hospital Israelita Albert Einstein e pelo Ministério da Saúde. Alega também inobservância do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de considerar como taxativo o rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS, afastando a cobertura obrigatória de tratamento não previsto no referido rol.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 4202611.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 16 de abril de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

No que diz respeito à omissão apontada referente a não observância do Provimento nº 84/2019 da Corregedoria Nacional de Justiça que prevê a possibilidade de os magistrados a utilizarem do mecanismo de consulta disponibilizado pelo Hospital Israelita Albert Einstein e pelo Ministério da Saúde, entendo não assistir razão ao embargante.

A questão jurídica trazida para análise desse Colegiado dizia respeito à presença ou não da probabilidade do direito do agravado que justificasse a concessão da liminar deferida pelo juízo para o fornecimento do tratamento indicado pelo médico do agravado. E com relação a tal matéria, conforme decidido no acórdão embargado, havia diversos precedentes do Superior Tribunal Justiça no sentido de considerar o rol de procedimentos e eventos de saúde como exemplificativo, o que levou esta Turma a entender por satisfeita o preenchimento do requisito da probabilidade do direito.

Ora diante disso, tem-se que, não obstante a existência do referido Provimento, o fato é que, como visto, o acórdão embargado fundamentou a manutenção da tutela de urgência concedida pelo juízo de origem em precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, com relação a alegada inobservância do Resp 1.733.013/PR, igualmente sem razão o embargante, vez que tal precedente não possui caráter vinculante e, além disso, majoritariamente o Tribunal Superior vem decidindo no sentido de entender como exemplificativo o rol da ANS, como afirmado no acórdão embargado.

Por fim, ressalto que, embora inexista de qualquer omissão no acórdão, a simples oposição de Embargos de Declaração faz com que a matéria e os respectivos dispositivos legais sejam automaticamente prequestionados, nos termos do art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto.

Pelo exposto e ante a inexistência da omissão apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 11 de maio de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/05/2021